Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735669-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO AGRAVADO: ANESIO DALVO SZERVINSK D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento ID 40553870, interposto por RITA CRISTINA SZERVINSK e ARLENE BERNARDES RABELO, em face da decisão (ID 137339333 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário n° 0734373-75.2022.8.07.0001, indeferiu a gratuidade postulada pela parte Agravante, consoante termos a seguir colacionados: (...) No que respeita à gratuidade de justiça pleiteada na inicial, constata-se, do valor atribuído à causa, que o proveito econômico buscado em Juízo é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), não sendo cabível o deferimento postulado, uma vez que em ações de inventário, a isenção das custas está afeta às forças do espólio, enquanto entidade autônoma, e não à possibilidade de arrecadação dos herdeiros. Desse modo, indefiro a gratuidade da justiça e determino o recolhimento das custas. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento. A decisão foi disponibilizada em 27/09/2022 (ID 138000132), o agravo interposto em 20/10/2022, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 136461039 e ID 136461848) e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. As Agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça em recurso, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovem a carência alegada. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar, separadamente, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, por meio da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas) da pessoas física; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; recibos de aluguel e condomínio se os houver, além da comprovação, cumulativa, para a pessoa física, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal Fica também, desde já, facultado à parte Agravante o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2022 18:00:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador